Tribunal: TJDFT
Processo: 0718437-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0718437-28.2023.8.07.0016 AGRAVANTE: IVONE APARECIDA PEREIRA DOS REIS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Intime-se a parte agravada sobre o pedido de reconsideração de ID 56638727 e após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal